Tribunal: TJDFT
Processo: 0718049-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. CHARGEBACK. PRÁTICA ABUSIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar BEFLY CONECTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA às seguinte obrigações: "a) cessar definitivamente as cobranças e débitos indevidos em desfavor da autora, em razão do chargeback objeto desta ação, sob pena de multa única no importe de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos em favor da parte autora; e b) a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.614,88 (oito mil, seiscentos e catorze reais e oitenta e oito centavos), a título de restituição, devendo ser corrigida monetariamente pelo índice oficial do TJDFT desde o desembolso (12/06/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência territorial e cláusula de eleição de foro; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) legitimidade do débito e responsabilidade da agência de viagem por venda de bilhete aéreo mediante fraude em cartão de crédito (chargeback).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência territorial. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, é competente o foro do domicílio do autor ou do local do ato/fato para ações de reparação de danos. Assim, a opção da parte autora/recorrida pelo foro de seu domicílio, em detrimento do foro de eleição contratual, não caracteriza irregularidade e não dificulta o acesso à jurisdição. Precedente: Acórdão 1780604, 0705834-60.2022.8.07.0014, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 03/11/2023. Preliminar rejeitada.
4. Segundo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a autora/recorrida - microempreendedora individual (ID 72483508) - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante do fornecedor. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação das normas do CDC. Precedentes: AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022.
5. As provas produzidas revelam que a ré forneceu os serviços e tem direito ao pagamento do valor contestado (chargeback), correspondente a R$8.614,88.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. A retenção dos valores realizada pela recorrente, independentemente de oportunizar à recorrida o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento da reversão (“chargeback”), caracteriza prática abusiva. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula que prevê a retenção de recebível a partir de simples contestação da compra pelo titular do cartão julgada procedente pelos participantes da relação de arranjos de pagamento” (STJ. 3a Turma. REsp 2.151.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins, julgado em 15/10/2024). No mesmo sentido: Acórdão 1977220, 0721854-40.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
8. À luz da teoria do risco da atividade econômica, é dever da empresa intermediadora de pagamentos virtuais arcar com os valores decorrentes das transações eletrônicas que autoriza, ainda que oriundas de fraude, especialmente nas hipóteses de transações sem cartão presente (transações on-line), em que o estabelecimento comercial não possui meios para verificar a autenticidade dos dados do comprador. Nessa perspectiva, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que transferem ao estabelecimento comercial a responsabilidade pelos riscos inerentes à atividade empresarial da fornecedora do serviço, cuja obrigação principal é garantir a segurança das transações virtuais nas quais participa como intermediadora. No mesmo sentido: Acórdão 1857662, 0720945-83.2023.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.
9. Por conseguinte, inexistindo fundamento jurídico para justificar a retenção ou cobrança de valores, escorreita a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 10% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 4o, inciso III, e art. 46; CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ, REsp 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, 3a Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 31/10/2024; TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1857662, Processo no 0720945-83.2023.8.07.0003, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 03/05/2024, DJe 17/05/2024; TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1780604, Processo no 0705834-60.2022.8.07.0014, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, julgado em 03/11/2023, DJe 16/11/2023; TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão no 1977220, Processo no 0721854-40.2024.8.07.0020, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, julgado em 10/03/2025, DJe 20/03/2025.